Tribunal: STJ
Processo: 0207728-80.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31369 - DF(2025/0207728-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: P P L DA C (MENOR)
AGRAVANTE
: R P DA C
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
MARIA CLARA ROCHA ARAUJO - DF038090
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DO ESPORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ATO CONCRETO.
INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
À luz do
I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior
2.
art. 105,
Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de
segurança contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
No caso dos autos, a parte impetrante não comprovou a existência de
3.
ato concreto praticado pelo Ministro de Estado do Esporte, o que afasta
a competência desta Corte Superior para processar e julgar o presente
mandado de segurança.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54459129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a393a8f-9e64-4342-9dfe-7d3c1dd90aef

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54459129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a393a8f-9e64-4342-9dfe-7d3c1dd90aef

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31369 - DF(2025/0207728-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: P P L DA C (MENOR)
AGRAVANTE
: R P DA C
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
MARIA CLARA ROCHA ARAUJO - DF038090
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DO ESPORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ATO CONCRETO.
INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
À luz do
I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior
2.
art. 105,
Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de
segurança contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
No caso dos autos, a parte impetrante não comprovou a existência de
3.
ato concreto praticado pelo Ministro de Estado do Esporte, o que afasta
a competência desta Corte Superior para processar e julgar o presente
mandado de segurança.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 0e0e1dcd-15d7-4a57-8918-0b253d51257b

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida às fls. 77-
79, que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança e
julgou prejudicado o pedido liminar.
Em suas razões aduz, em síntese, que o ato vergastado é o próprio
edital do processo seletivo do Bolsa Atleta, de modo que a autoridade
coatora é aquela que o lavrou, ou seja, o Ministro do Estado de Esporte,
conforme entendimento firmado pela Primeira Turma no AgInt no

relator
Ministro
Paulo
Sérgio
AREsp
n.
2.260.098/BA,
Domingues, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024.
Sem impugnação.
Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 107-111, para seja
reconhecida a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para
processar e julgar, originariamente, o presente mandado de segurança,
devendo os autos serem remetidos ao juízo competente, conforme
ementa abaixo transcrita:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO
DE
INSCRIÇÃO
NO
PROGRAMA
BOLSA-ATLETA.
IMPEDIMENTO PORQUE A IMPETRANTE NÃO TINHA A IDADE
MÍNIMA DE 14 ANOS ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DAS
INSCRIÇÕES.
ITEM 5.1 DO EDITAL: “5.1. AS DOCUMENTAÇÕES E AS
INSCRIÇÕES
SERÃO
APRECIADAS
PELA
SECRETARIA
NACIONAL DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA.”
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO MINISTRO DE
AD CAUSAM
ESTADO DO ESPORTE.
PARECER NO SENTIDO DE QUE SEJA RECONHECIDA A
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE O PRESENTE
MANDADO DE SEGURANÇA, DEVENDO OS AUTOS SEREM
REMETIDOS AO JUÍZO COMPETENTE.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54155181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 0e0e1dcd-15d7-4a57-8918-0b253d51257b

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, consoante asseverado na decisão ora impugnada às fls.
77-79, corroborada pelo parecer do ilustre representante do Parquet
Federal às fls. 107-111, carece esta Corte Superior de competência para
apreciar o presente mandamus.
À luz do
I, b, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os
mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio
Tribunal.
No caso dos autos, a pretensão autoral circunscreve-se ao suposto
direito líquido e certo à inscrição da Impetrante, ora agravante, no
programa Bolsa-Atleta 2025.
Sucede que o item 5.1 do Edital dispõe que (e-STJ, fl. 33):
As documentações e as inscrições serão apreciadas pela Secretaria
Nacional de Excelência Esportiva, observando-se os seguintes
procedimentos.
Nesse contexto, os documentos colacionados pela impetrante não
foram hábeis a demonstrar que o ato apontado como coator foi praticado
pelo Titular da Pasta do Esporte, que se limitou a editar o Edital n. 1, de
30 de Janeiro de 2025.
Documento eletrônico VDA54155181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 0e0e1dcd-15d7-4a57-8918-0b253d51257b

Destarte, o Ministro de Estado do Esporte não é parte legítima para
figurar no polo passivo do presente feito, o que afasta a competência do
Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ.
Nessa linha de percepção, vide:
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUTORIDADE COATORA. ATO CONCRETO. INEXISTÊNCIA.
STJ. INCOMPETÊNCIA.
1. O
I, "b" da Constituição da República que compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os
mandados de segurança "contra ato de Ministro de Estado, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio
Tribunal", cuja interpretação é restritiva.
2. No caso, a parte impetrante não comprovou a existência de ato
concreto praticado pela então Ministra de Estado do Esporte, o que
afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e
julgar o presente mandado de segurança.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
29.820/DF,
Seção, julgado em , DJEN 15/4/2025)
Por oportuno, registre-se que o caso vertente difere do que decidido
no aludido AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.260.098/BA,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
porquanto este visava a assunção em cargo público;
23/8/2024,
enquanto o caso em apreço a pretensão autoral se refere à inscrição
no programa Bolsa-Atleta 2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54155181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 0e0e1dcd-15d7-4a57-8918-0b253d51257b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 31.369 / DF
Número Registro: 2025/0207728-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10158753620254013400
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : P P L DA C (MENOR)
IMPETRANTE : R P DA C
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
MARIA CLARA ROCHA ARAUJO - DF038090
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
IMPETRADO : MINISTRO DO ESPORTE
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P P L DA C (MENOR)
AGRAVANTE : R P DA C
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
MARIA CLARA ROCHA ARAUJO - DF038090
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA54448085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 769d5abc-2baa-4b93-abf3-a7c526994036

IMPETRADO : MINISTRO DO ESPORTE
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 769d5abc-2baa-4b93-abf3-a7c526994036